Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTAPREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexiste omissão no acórdão embargado, suposta violação à tese fixada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, porque a matéria indicada pelo recorrente sequer foi abordada em sede de apelação, tratando-se de inovação recursal deduzida indevidamente na estreita via dos aclaratórios.
4. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão, contradição e obscuridade aptas a fomentar a oposição desta espécie recursal.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Incabível a aplicação da multaprevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem a demonstração de os embargos de declaração serem manifestamente protelatórios e de sua interposição resultar dano processual efetivo para a parte embargada.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.